Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-41.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DE SOUZA - CPF: 630.162.491-20 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DO DÉBITO.
QUITAÇÃO DE ACORDO ATRAVÉS DE BOLETO ENCAMINHADO VIA E-MAIL. INDÍCIO DE FRAUDE.
PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o autor informa que encerrou a relação jurídica junto à instituição financeira e quitou todos os débitos, entretanto, foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 956,68 (novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 29/12/2016 e inserido em 31/01/2017.

2.

Aduz que após entrar em contato com a instituição financeira foi informado acerca de débitos em aberto, oportunidade em que solicitou a emissão de boleto para pagamento do título, e, por consequência, a exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes, entretanto, após o pagamento do título, seus dados permaneceram registrados, razão pela qual, pugna pela desconstituição dos valores e compensação por danos morais.

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou e-mail enviado por remetente desconhecido e realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

4.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

5.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o autor informa que encerrou a relação jurídica junto à instituição financeira e quitou todos os débitos, entretanto, foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 956,68 (novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 29/12/2016 e inserido em 31/01/2017.

Aduz que após entrar em contato com a instituição financeira foi informado acerca de débitos em aberto, oportunidade em que solicitou a emissão de boleto para pagamento do título, e, por consequência, a exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes, entretanto, após o pagamento do título, seus dados permaneceram registrados, razão pela qual, pugna pela desconstituição dos valores e compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO procedentes
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 956,68, determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, confirmando-se a liminar concedida;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação.

I
nconformado, o Recorrente
BANCO SANTANDER S.A
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É
o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020